Tribunal: STF
Processo: HC 204040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Decorrido o prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima fixada para o tipo penal imputado, o processo criminal, suspenso com base art. 366 do CPP, deve retomar o seu curso, independente da citação pessoal do acusado, assegurado o contraditório e a ampla defesa técnica.
    2. Na hipótese, o processo foi suspenso em 17/7/1997, depois de efetuada a citação por edital do acusado. Em 18/3/2020, transcorrido prazo prescricional de referência, o feito retomou o seu curso.
    3. Agravo regimental não provido. ”
    (RHC 128.915-AgRg/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “a suspensão do processo originário até que o paciente seja localizado e citado pessoalmente ou venha aos autos e constitua defensor, ou que sobrevenha a prescrição da pretensão punitiva, o que ocorrer primeiro”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator